Tribunal: TJSP
Processo: 2054657-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2054657-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes MARIA MADALENA DE OLIVEIRA PRADO HERRERO e MARIA
JOSÉ DE OLIVEIRA FERREIRA, são embargados APARECIDA BERTASSONI
DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE), JOSÉ DELFINO DE OLIVEIRA NETO,
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA, JOSÉ ROBERTO DE
OLIVEIRA, BENEDICTO DE OLIVEIRA e JOSÉ DELFINO DE OLIVEIRA
FILHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054657-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.375
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2054657-57.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Santo André (3a Vara de Família e Sucessões)
Embargantes: Maria Madalena de Oliveira Prado Herrero e outro
Embargados: Aparecida Bertassoni de Oliveira (Inventariante) e
outros
Juíza: Fernanda de Almeida Pernambuco
Voto n. 21.375
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento
da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do
erro material, sendo inadequada a presente via para reforma
do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 856/859, afirmando que não enfrentou a questão que diz respeito à
alteração indevida do contrato social da empresa MEFAU, por força da
utilização indevida do alvará de fls.72 destes autos, uma vez que, num
ato nulo por vício de origem (3a alteração do contrato social da empresa
MEFAU), com a utilização do alvará se validou a transferência das
quotas do embargado Benedicto para os embargados José Delfino e José
Roberto, e na 4a alteração do contrato social o controle acionário da
empresa MEFAU não foi restabelecido ao status quo ante, vigente
quando da 2a alteração, não sendo verdadeiro a alegação do Acórdão de
que não houve recurso contra a decisão que acatou a pretensa
regularização efetuada pelos embargados, eis que, existem diversas
petições das embargantes (11 petições), e a única decisão a respeito é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054657-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.375
3
agravada, e nem dizer que o embargado Benedicto não integra os autos e
não possa solucionar a questão, visto que este ingressou nos autos como
terceiro interessado, em 04/08/2018, conforme fls. 363/365 destes autos,
na condição de sócio da empresa MEFAU para fins de depósito dos
supostos haveres do “de cujus”. Por fim, afirmam que não se pode
entender que a transferência das quotas do embargado Benedicto aos
embargados José Delfino e José Roberto seja estranha ao objeto da ação
de inventário, uma vez que essa transferência foi efetuada quando da
utilização indevida do alvará de fls. 72.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de
Justiça a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão
decorra da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão,
a contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA
CAUTELAR 2003/0236915-0, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do
julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou
do Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054657-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.375
4
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições
entre si inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Conforme constou da decisão do relator que
indeferiu a liminar, o alegado uso indevido do alvará
de fls. 53, com transferência das cotas do de cujus
para os filhos José Roberto e José Delfino Neto foi
sanado pela devolução das cotas do falecido à
inventariante (fls. 661/668 e 717/719), conforme
determinado pela decisão de fls. 651 dos autos
principais, contra a qual não houve recurso,
sobrepondo-se a posterior alteração societária àquela
que se pretendia anular, uma vez inexistente
nulidade de pleno direito que se devesse conhecer
de ofício, respondendo os interessados pelos atos
societários
acaso
indevidamente
praticados,
ademais, a transferência das cotas do outro sócio
Benedicto de Oliveira, irmão do de cujus, aos
agravados José Roberto e José Delfino é questão
societária estranha ao objeto do inventário, uma vez
que o cedente não integra os autos, e neles não se
pode solucionar a questão.
A decisão de fls. 651 dos autos principais foi
disponibilizado na página 832/835 do Diário da Justiça Eletrônico em
23/05/2019, e não consta que dela tenha sido interposto recurso, e o
terceiro interessado, pela sua própria natureza, é aquele que não é parte
nos autos. O error in judicando não se corrige por esta via, que, também,
é inadequada para a rediscussão da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054657-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.375
5
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma
da decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado
deve se dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o
pronunciamento judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do
julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072
Parte
Especial. Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.